Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600468-20.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600468-20.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600468-20.2020.6.16.0046
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600468-
20.2020.6.16.0046 (DRAP 0600454-36.2020.6.16.0046), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Edson Fernando Da Silva, para concorrer ao cargo
de vereador, pelo Partido Solidariedade -PS, no Município de Foz Do Iguaçu, sob o número 77000,
com o nome de urna "Edson Fernando Piu Piu". (Ação de impugnação de candidatura pelo Órgão
Partidário de Foz do Iguaçú do Partido dos Trabalhadores em face de Edson Fernando Da Silva
para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Solidariedade -PS, sob a alegação de ausência
de filiação partidária válida do impugnado. Ao analisar certidão emitida pelo TSE em 28 de
setembro de 2020 verificou-se que o candidato estava filiado ao Patriota, sendo que a filiação ao
partido pelo qual se pretendia concorrer constitui uma condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 3°, V, da CRFB/88, sendo inclusive vedada expressamente a candidatura avulsa (art. 87 do
Código Eleitoral, arts. 7° e 11, § 14, da Lei Federal n° 9.504/97), desta forma, o impugnado não
comprovou a sua filiação ao partido político, restando portanto, ter seu pedido de registro
indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON FERNANDO DA SILVA (RECORRENTE)
JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA
(ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
EMANOEL SILVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20464
816
23/11/2020 15:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.332
RECURSO ELEITORAL 0600468-20.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA
- OAB/PR0060263
ADVOGADO: JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0025428
ADVOGADO: EMANOEL SILVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0089158
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
HÁBIL A COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com
pré-candidatos e declaração partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não comprovam ingresso do recorrente
nos quadros do partido na data alegada.
3. Inexistente outros elementos que demonstrem a filiação dentro do prazo
legal, a hipótese é de indeferimento do registro de candidatura por
ausência de condição de elegibilidade.
4. Recurso desprovido.

Num. 20464816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDSON FERNANDO DA
SILVA, candidato não eleito, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente ao cargo de vereador do município de Foz do Iguaçu, em razão da ausência
de filiação partidária válida.
Em suas razões (id. 14871716), o recorrente alega, em síntese, que a
sentença merece reforma uma vez que a inconsistência no sistema filia não possibilitou
o registro da nova filiação.
Sustenta que a condição de filiado está suficientemente demonstrada nos
autos, e que se filiou ao SOLIDARIEDADE no prazo legal – estando devidamente filiado
desde 03/03/20. Afirma que “em nome do
(...) há nos autos certidão
in dubio pro sufragi,
constatando que o recorrente teve problemas de inserção da nova filiação no Sistema
de Filiação Partidária pelo SD – Solidariedade, na qual resultou no
enviado em
email
05/04/20. (...) que já estava devidamente filiado junto ao Partido Solidariedade, no
prazo legal, conforme certidão emitida pelo r. Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que não procedeu a filiação via digital em razão de problemas de inserção
de nova filiação no sistema de filiação partidária do TSE”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
O Partido dos Trabalhadores apresentou contrarrazões (id. 14872266)
opinando pelo desprovimento do recurso afirmando que o candidato não está filiado ao
partido político pelo qual pretende concorrer. “Em relação às supostas falhas no
sistema apontadas pelo recorrente, a decisão esclareceu que foi encaminhado
Ofício-Circular aos partidos, autorizando, em caso de inconsistência no sistema FILIA, o
envio por meio de correio eletrônico das fichas de filiação partidária aos cartórios
eleitorais, até a data limite de 04/04/20, a fim de fazer prova do atendimento ao prazo
de filiação partidária”.
O Ministério Público de primeiro grau ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 14872416).
Num. 20464816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 18897166).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às
possíveis formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido
de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.
A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
Num. 20464816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal) válida e tempestiva ao Partido Solidariedade,
órgão pelo qual pretendia concorrer às eleições municipais.
Conforme pontuado na sentença (id. 14871416):
“Acerca da eventual existência de filiação pretérita do candidato a partido diverso, não
merece maiores discussões, uma vez que a eventual validade de filiação mais recente
supriria a condição de elegibilidade.
Conforme se verifica da documentação juntada pelo próprio impugnado à ID 16490483, o
candidato encaminhou ao Cartório Eleitoral da 147ª ZE na data de 05/04/2020 sua ficha
de filiação partidária, conforme autorizado pelo Ofício-Circular nº 28/2020 – PRESID/TRE.
Ocorre que o referido expediente autorizou aos Partidos Políticos, excepcionalmente, em
caso de inconsistência no sistema FILIA, o envio por meio de correio eletrônico das fichas
de filiação partidária aos cartórios eleitorais, todavia fixando a data limite de 04/04/2020
para o envio da documentação a fim de fazer prova do atendimento ao prazo de filiação
partidária.
Assim, por óbvio que a comunicação efetuada em 05/04/2020 é intempestiva, uma vez
que competia tanto ao partido político quanto ao candidato a observância dos prazos
Num. 20464816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

legais, não podendo de valer de sua própria letargia para afirmar a validade da filiação
partidária, quando não observado o prazo legal para comunicação com a Justiça
Eleitoral”.

No caso, o recorrente não integrou a lista de filiados do Partido
Solidariedade, ao menos com a antecedência legalmente exigida. Do relatório de
requisitos para registro, preparado pelo Cartório da 46ªZona Eleitoral, foi extraída a
seguinte informação dos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral (fls. 2, do id. 14870966):

Eleitor não filiado no partido – 77 (Solidariedade)
Filiado a partido político: 51 – PATRIOTA
Data de filiação: 29/09/2013
Data de desfiliação: filiação regular
Informações obtidas da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em 26/09/2020
14:33:17

Afirma o recorrente que a condição de filiado estaria suficientemente
demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: ficha de filiação (id. 14870716),
comprovante de erro do sistema filia (id. 14870766), certidão da 147ª Zona Eleitoral,
relação interna de filiados do Partido Solidariedade (id. 14870866) e e-mail
encaminhado pelo recorrente à 147ª ZE (id. 14870916).
Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. acima transcritos para demonstrar a filiação, entendo que
do conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Com efeito, não obstante a ficha manuscrita apresentada pelo candidato,
as provas carreadas aos autos atestam que, formalmente, se filiou ao Solidariedade
somente no dia 07/05/2020 (conforme documento – detalhamento de registro de filiação
id. 14870366).
Inicialmente, de acordo com a Certidão da 147ª ZE de Foz do Iguaçu, “o
requerente encaminhou, via
em 05/04/2020, a ficha da nova filiação ao partido
email
Solidariedade, protocolada sob documento Pad número 74488/2020”. Confira-se:
Num. 20464816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

Assinalo que, em que pese o alegado “problema com o sistema Filia” a
“nova” filiação foi comunicada por
somente após o prazo fatal para comprovação
e-mail
da filiação tempestiva, qual seja, 04/04/2020, não havendo registro de que o candidato
tenha ingressado com alguma medida judicial para reconhecimento de sua filiação
partidária, não podendo ser considerado como prova tempestiva da filiação do
candidato. Nesse sentido, em caso semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS E PREEXISTENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...) 3. Esta Corte, por unanimidade, negou provimento a recurso especial de Marcos
Rogério Nogueira da Silva, mantendo indeferido seu registro de candidatura ao cargo de
vereador de Pelotas/RS em 2016, por ausência de filiação ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB) antes dos seis meses que precederam o pleito, conforme exigência
contida no art. 9º da Lei 9.504/97.
4. Nestes embargos, o candidato insiste na tese de que a filiação partidária a tempo e
modo foi certificada por servidor da Justiça Eleitoral dotado de fé pública.
5. No entanto, conforme se demonstrou no aresto, o documento apenas atesta existir
ficha de filiação do candidato arquivada no Cartório da 60ª ZE/RS, sendo que a data de
protocolo após 2.4.2015, termo ad quem estipulado pelo art. 12 da Res.-TSE
23.455/2015, afasta tentativa de se comprovar o requisito de elegibilidade.
6. Da mesma maneira, consignou-se, de modo claro e expresso, que a certidão na qual
consta que o recorrente estaria filiado ao PTB está obsoleta, porquanto fora cancelada
por decisum judicial diante da dupla filiação.
7. Os supostos vícios apontados - certidão de filiação e validade do vínculo - denotam
propósito do embargante de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via
aclaratória. Precedentes.
Num. 20464816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, somente
para prestar esclarecimentos.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 61011, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 62, Data 02/04/2018, Página 76)

Noutro ponto, alega o recorrente que a condição de filiado restaria
comprovada com a juntada da lista interna dos filiados do Solidariedade e de sua ficha
de filiação.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO
A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO
PARTIDO QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600324-59.2020.6.16.0171, Acórdão 57.185, Relator Vitor
Roberto Silva, Publicação: em sessão, Data 14/11/2020)
Num. 20464816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792

Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
inequívoco registro da filiação do recorrente ao SOLIDARIEDADE antes de 04/04/2020,
tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação
partidária com a antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que
indeferiu o registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de EDSON FERNANDO DA SILVA, para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600468-20.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA - PR0060263,
ATANASIO SAVIO - PR0083533, EMANOEL SILVEIRA DE SOUZA - PR0025428 - RECORRIDO:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do
RECORRIDO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR0046984, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20464816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/11/2020 15:36:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112315363711500000019829792
Número do documento: 20112315363711500000019829792